Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput e §2o, III, do Código Penal), com pedido de absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou uso compartilhado (art. 33, §3o da mesma lei). A defesa se insurge somente quanto à condenação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006. Sustenta que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para caracterizar a traficância, em razão da ausência de instrumentos típicos do comércio ilícito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) definir se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal ou uso compartilhado.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se suficientemente demonstradas por laudos periciais que identificaram a presença de crack e cocaína, pela apreensão de numerário fracionado, além dos depoimentos firmes e coesos dos policiais que realizaram a abordagem e diligência na residência do réu.
4. Os depoimentos dos policiais militares são válidos como prova para fundamentar a condenação, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como laudos técnicos e circunstâncias do flagrante.
5. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a comprovação de qualquer das condutas descritas - no caso, “ter em depósito” -, não sendo exigida a demonstração de ato concreto de venda ou a presença de apetrechos típicos do comércio.
6. A tese defensiva de que as drogas eram destinadas ao consumo pessoal ou uso compartilhado não se sustenta diante do volume de entorpecentes apreendidos e da ausência de prova de que a distribuição fosse eventual, gratuita e entre pessoas previamente conhecidas, requisitos cumulativos do art. 33, §3o, da Lei 11.343/06.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.